Tribunal: TJES
Processo: 5002485-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002485-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: NATÁLIA ASSIS FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA -
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM A APREENSÃO
–
QUITAÇÃO NA SENTENÇA
.

1. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais, dos honorários advocatícios e das despesas com a apreensão, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença.

2. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002485-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: NATALIA ASSIS FERNANDES 06066711709
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002485-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: NATÁLIA ASSIS FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão (Id. 753338) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que, em ação de busca e apreensão autuada sob nº 0007249-58.2020.8.08.0048 promovida contra Natália Assis Fernandes, deferiu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo à agravada.

O agravante alega que: (1) o valor a título de purgação da mora deverá ser de acordo com a previsão contratual, conforme dispõe o artigo 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69; (2) os valores despendidos para a apreensão do bem, a remoção e as demais despesas advindas do inadimplemento da parte ré não foram englobados; (3) o correto seria a realização do depósito correspondente às parcelas vencidas mais as vincendas, custas judiciais e honorários advocatícios, o que não ocorreu; e (4) a posse e a propriedade do veículo devem ser consolidadas desde logo no patrimônio do credor fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No Id. 768796 foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 884856.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002485-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: NATÁLIA ASSIS FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Na hipótese de inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária, o credor ou proprietário fiduciário, comprovando a mora, poderá ajuizar a ação de busca e apreensão do bem alienado (DL nº 911/69, art. 3º).

A medida de busca e apreensão do bem poderá ser deferida liminarmente e, cinco dias após sua execução, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, ou de terceiro por ele indicado (DL nº 911/69, art. 3º, § 1º).

Em sua redação originária, o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, admitia a possibilidade de purgação da mora pelo devedor, na hipótese em que pago
“40% (quarenta por cento) do preço financiado”
. Nessa hipótese, os autos deveriam ser remetidos ao contador para cálculo do débito existente (DL nº 911, art. 3º, § 3º, em sua redação originária).

Ocorre que com as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/04, a redação atual do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 prevê apenas a possibilidade do devedor fiduciante
“pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Portanto, nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente não existe mais a possibilidade de purgação da mora.

Admite-se, tão somente, que o devedor fiduciário, independentemente de qualquer percentual mínimo de adimplemento, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na petição inicial e no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão.

Somente após o pagamento integral da dívida é que o bem será restituído ao devedor livre do ônus.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, que:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Após o julgamento desse recurso, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é irrelevante a extensão da mora e do inadimplemento apto a justificar a medida de busca e apreensão. Isto porque, ao condicionar a manutenção do bem com o devedor ao pagamento da totalidade do débito, a lei confere ao credor a possibilidade de promover a busca e apreensão do bem mesmo se caracterizado qualquer inadimplemento.

Por essa razão, não se poderia cogitar de continuidade das relações contratuais com fundamento em adimplemento substancial nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Sobre o tema, transcrevo:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela 'lei geral' não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso – desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável –, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada a ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas – mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação –, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor – numa avaliação de custo-benefício – de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

As partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor que serviu de garantia em alienação fiduciária, representado por Cédula de Crédito Bancário, em 05 de setembro de 2018.

Logo, o contrato foi ajustado mais de dez anos após o início de vigência da Lei nº 10.931/04, que alterou a sistemática da purgação da mora prevista no artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Sucede que, a partir de 05/12/2019, a agravada incorreu em mora, tendo a petição inicial da ação de busca e apreensão sido instruída com cópia da notificação extrajudicial e comprovante de sua entrega, o que comprova a mora da recorrida.

Sabe-se que

“Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais ou honorários advocatícios, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença”
(TJES, Classe: Apelação, 008170040748, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018).

Após a apreensão do veículo em 25/08/2020, a agravada efetuou, em 28/08/2020, ou seja, dentro do prazo legal, o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas indicadas na exordial, no valor de R$ 19.534,53 (dezenove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Assim, ante ao pagamento do valor integral requerido na petição inicial pelo ora agravante e excluída a possibilidade de acréscimo das custas, honorários advocatícios e despesas com apreensão do veículo, não há que se falar em reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE, POR ORA, DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM A APREENSÃO – QUANTIAS QUE DEVEM SER QUITADAS POSTERIORMENTE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.”

(TJ-SP - AI: 20179104520198260000 SP 2017910-45.2019.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 06/06/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍC
I
OS. FIXADOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593-MS, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2. O réu, ora agravado, pleiteou (fls. 58/59) a purgação da mora pelo pagamento da dívida, descontado o valor de R$ 1.948,68 (mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente às parcelas já pagas extrajudicialmente, mas cobradas na ação, o que resultaria em R$ 2.919,44 (dois mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos). Assim, arcou com a integralidade do valor indicado pelo banco agravante na petição inicial da ação de busca e apreensão e apresentado na planilha de cálculo. 3. Quanto às custas processuais e honorários advocatícios, são encargos pagos ao final do processo pela parte sucumbente, fixados no momento da prolação da sentença, de maneira que não há que ser cobrado neste momento processual. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AI: 00017161320188080041, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CUMPRIMENTO. DEPÓSITO. DÍVIDA. INTEGRALIDADE. MORA. PURGAÇÃO. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO. REFORMA. I Devidamente preparado o agravo de instrumento, afasta-se a arguição de deserção do recurso. PRELIMINAR REJEITADA. II A teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, impositivo é o deferimento da liminar de busca e apreensão. III Paga a integralidade da dívida pendente, o bem é restituído livre de ônus, consoante disposição do parágrafo 2º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69. Entretanto, tal dispositivo não inclui as despesas processuais e honorários advocatícios como encargos a serem acrescidos ao valor principal da dívida, para purgação da mora. IV Evidenciado que a parte acionada purgou a mora, efetivando depósito em montante que ultrapassa o valor da dívida apresentada na inicial da ação, porque acrescentou o valor das custas judiciais e verba honorária, esta conforme inicialmente fixada, impositiva é a reforma da decisão que impõe a complementação dos honorários, majorando, sem insurgência tempestiva das parte
s
, a verba advocatícia, sob pena de nova busca e apreensão do veículo. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-BA - AI: 00233744020178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002485-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: NATÁLIA ASSIS FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA -
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM A APREENSÃO
–
QUITAÇÃO NA SENTENÇA
.

1. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais, dos honorários advocatícios e das despesas com a apreensão, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença.

2. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.